Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDAS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DO CONTRATO. VALOR DA RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Inovação recursal. Redução do valor a ser restituído. A impugnação das rés à pretensão de restituição de valores que alega não ter recebido dos autores foi objeto da contestação, o que desabona a alegação de inovação de recursal pelos recorridos. O efeito devolutivo em profundidade (art. 1.013, § 1o, do CPC) permite o conhecimento da matéria, mesmo que omissa a sentença sobre o ponto. Preliminar que se rejeita.
2 – Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). No caso dos autos, a controvérsia instalada dispensa a oitiva de testemunhas ou elaboração de perícia técnica. Os documentos carreados aos autos são provas suficientes para demonstra a relação jurídica e o valor das transferências, o que autoriza o julgamento antecipado dos pedidos, na forma do art. 355, inciso I do CPC. Preliminar rejeitada.
3 – Recurso das rés. Relação de consumo. Contrato de investimento. Criptoativos. Os autores foram atraídos pela primeira ré para aplicação no mercado de moedas digitais, com promessa de renda mensal. O modelo de negócios adotado, retratado na captação de investidores ocasionais caracteriza relação jurídica de consumo, e enquadra as rés no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC.
4 – Nulidade do contrato de investimento. Criptomoedas. A validade do negócio jurídico pressupõe a licitude do objeto, na forma do art. 104, inciso II, do Código Civil. A captação de recursos sob a capa de contrato de gestão de investimentos em criptomoedas, sem a devida autorização do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, conforme determina o art. 2o, inciso IX, e § 4o, da Lei 6.385/1976, infringiu norma de ordem pública, o que invalida os contratos, como previsto no art. 166, II, do Código Civil, que prevê a invalidade do negócio quando for ilícito o seu objeto. Invalido, pois, os contratos que motivaram os aportes realizados pelos autores, devem as partes retornarem ao status quo ante. Mantém-se a condenação das rés à restituição dos valores recebidos para investimentos em criptoativos, embora por fundamento diverso do adotado na sentença recorrida.
5 – Valor da restituição. O valor a ser restituído aos autores corresponde a soma das transferências via pix e dos lançamentos realizados via cartão de crédito em benefício das pessoas jurídicas segunda e terceira rés. De acordo com os lançamentos no cartão de crédito dos autores e os comprovantes de transferência juntados aos autos, o valor estabelecido na sentença a título de restituição deve ser reduzido.
6 – Recurso dos autores. Legitimidade passiva da terceira ré. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. O extrato de catão de crédito demonstra que a primeira ré se utilizou da empresa terceira requerida para captação de recursos dos autores, no intuito de investimento em criptomoedas, o que autoriza o afastamento da autonomia da sociedade para responsabilizar a pessoa jurídica pelas obrigações da sócia (art. 50 do CC). Houve desvio de finalidade e confusão patrimonial para desconsideração inversa da personalidade jurídica, a admitir a responsabilidade da empresa terceira ré pela restituição dos valores devidos aos autores.
7 – Danos morais. O inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos à personalidade. Indevida a indenização por danos morais.
8 – Retificação da base de cálculo dos honorários advocatícios. O critério de fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios deve obedecer a ordem prevista no art. 85, § 2o, do CPC, segundo a qual a verba de honorários advocatícios deve observar o limite entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre a condenação, quando deveria ter por base de cálculo o valor da causa. Considerando se tratar de matéria de ordem pública, mostra-se possível a retificação da base de cálculo, de ofício. Precedentes na jurisprudência do STJ e TJDFT.
9 – Redistribuição da sucumbência. Os autores restaram sucumbentes em R$ 8.500,00, além do pedido de indenização por danos morais. Tendo em vista que o valor atribuído aos danos morais possui natureza meramente estimativa, bem como, levando em conta que o valor total a ser restituído, a distribuição da sucumbência deve ser revista, para atribuir às rés a obrigação de arcar com 70% das custas e dos honorários advocatícios e os autores a obrigação de arcar com 30%.
10 – Litigância de má-fé. A conduta das rés de manejar recurso de apelação contra a sentença configura apenas regular exercício do direito que entendia possuir, sem incidir em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ausência de demonstração do fato que enseje a litigância de má-fé.
11 – Recursos conhecidos. Ambos providos, em parte.
(gp)